Tribunal: TJDFT
Processo: 0702646-56.2017.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702646-56.2017.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARDIF DO BRASIL SEGUROS E GARANTIAS S/A APELADO: MAYARA MENDES DA SILVA DECISÃO As partes noticiam a celebração de acordo e requerem a extinção do feito (ID 22206578). O acordo foi subscrito pela advogada da parte da autora e assinado digitalmente pela advogada da ré. Os advogados que assinaram o acordo têm poderes especiais para transigir e dar quitação (ID 6966467 e ID 20183295). A representação processual, portanto, é adequada. As cláusulas encontram-se dentro da esfera de disponibilidade das partes. A apelação já foi julgada (ID 21956321). O Código do Processo Civil, contudo, prestigia a autocomposição entre as partes, de modo a possibilitar a sua realização a qualquer tempo, nos termos do art. 139, inc. V, do referido Código. A petição de acordo foi apresentada antes do trânsito em julgado do acórdão proferido. Ante o exposto, homologo a transação entre as partes e julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. III, letra “b”, do Código de Processo Civil, e do art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Custas e honorários na forma acordada. Baixem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para as providências cabíveis, com as cautelas de praxe. As partes ficam cientes de que a competência funcional deste Juízo se esgotou. As medidas relativas ao cumprimento do acordo devem ser requeridas no Juízo competente. Intimem-se. Brasília, 31 de dezembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator